Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-40.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO (Lei n. 9.099/95, Art. 18, I). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO ATO CITATÓRIO.

I. Por ter sido o aviso de recebimento do ato processual externo assinado por terceiro não identificado (ID 70405955), é de se reconhecer o error in procedendo que projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal, uma vez que a parte ré não foi regularmente convocada para integrar a relação processual (NCPC, Art. 238).
II. Evidenciado o prejuízo decorrente da sentença condenatória (Lei n. 9099/95, Art. 13, § 1o), decorrente do malferimento aos Art. 238, 248 § 2o, do CPC c/c Artigo 18, I e II, da Lei n. 9.099/95 (a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, como ocorre nos autos, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado), é de se anular o processo para que o recorrente tenha direito de ser regularmente citado e de participar da lide.
III. Recurso conhecido e provido. Processo anulado a partir da citação (inclusive). Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Art. 55).